Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704122-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA AGRAVADO: ABJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 43379110) interposto por HELVECIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA em face de ABJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0027256-84.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação e deferiu a alienação em leilão judicial do imóvel rural localizado na Comarca de Buritis-MG, denominado Fazenda São Domingos, com área aproximada de 327 hectares, homologando o laudo de avaliação de imóvel no valor de R$2.182.742,70,00 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta), nos seguintes termos (ID 145226267 na origem): Cuida-se de impugnação do Executado à avaliação de bem imóvel rural, localizado na Comarca de Buritis-MG, denominado Fazenda São Domingos, com área aproximada de 327 hectares, realiza por Oficial de Justiça. No Auto de Avaliação, o Oficial de Justiça avaliou o imóvel no seguinte sentido: “A gleba de terra, utilizando-se do método comparativo de pregos, depois de levantamento feito junto As imobiliárias locais e aos corretores de imóveis desta cidade, com base em negócios realizados recentemente, cujas características se assemelham às do imóvel penhorado, fica avaliada em R$ 2.182.742,70 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).” Afirma, ainda no Auto de Avaliação, que a gleba de terras não possui benfeitorias e não possui energia elétrica. Intimadas as partes a manifestarem-se acerca da avaliação, a Exequente concordou e requereu a realização de leilão do imóvel. A executada impugnou a avaliação aduzindo haver contratado corretor especializado em avaliações de Fazendas Produtoras e Exportadoras de Grãos do Centro Oeste, para análise e avaliação detalhada do referido imóvel. Alega que, além de o oficial de justiça não detalhar as características do imóvel em seu laudo de avaliação, não especificou detalhadamente as benfeitorias e também que, embora mencione o oficial de justiça que realizou pesquisa junto a imobiliárias e corretores da cidade, deixou de anexá-las ao seu Laudo de Avaliação. Junta aos autos a avaliação realizada pelo profissional contratado, onde formaliza o laudo da área total, avaliada em R$6.540.,00, bem como valora as benfeitorias existentes, sendo elas uma residência do caseiro, avaliada em R$75.597,00 e poço artesiano, avaliado em R$31.238,00, totalizando R$6.646.835,00. Requereu, por último, tendo em vista a divergência entre os valores apresentados, nova avaliação a ser feita por oficial de justiça diverso, ou realização de perícia técnica. É o breve relatório. DECIDO. Na espécie, o imóvel foi avaliado pelo oficial de justiça no montante total de R$2.182.742,70,00 (ID 138058811, págs. 5). Já nas avaliações apresentadas pelo devedor, foi alcançado o valor de R$6.646.835,00, conforme avaliação de ID 135685381. Consoante previsto no art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando quaisquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pelo oficial de justiça preenche todos os requisitos elencados no art. 872 do CPC. Importante relembrar que a regra estampada no Código de Processo Civil é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (art. 870). Apenas quando é exigido conhecimento específico deve o juiz nomear avaliador. Nessa senda, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na avaliação realizada. E mais: ao contrário do que aduz o devedor, o oficial de justiça avaliador descreveu, detalhadamente, as características do imóvel penhorado. Considerou as particularidades do bem, valendo-se, portanto de critérios objetivos e individualizados. Com efeito, a mera apresentação de avaliação produzida unilateralmente não é capaz de comprovar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada por oficial de justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. A propósito, outro não é o entendimento do e. Tribunal sobre o tema, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO.NOVAAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2.Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 1147274, 07181907120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 2. O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. 3. O simples fato de a avaliação realizada unilateralmente pela parte devedora ser superior àquela levada a efeito pelo avaliador judicial não é suficiente para a caracterização de erro por parte deste último. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1228745, 07125660720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO TRABALHO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Em matéria de expropriação de bens o Juiz deve prezar pela prudência, na condução do processo. Deve-se evitar a prática de injustiças, em termos da possibilidade de consagrar-se um enriquecimento ilícito e consequentemente um empobrecimento injusto. 2. Não há motivos para que seja desacreditado o laudo de avaliação realizado por oficial de justiça avaliador, salvo prova cabal a infirmar o ato praticado pelo auxiliar do juízo, servidor equidistante do interesse das partes, da confiança do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade. 3. Laudo de avaliação realizado de forma unilateral, por si só, não é capaz de invalidar a avaliação sólida, escorreita e tradutora do preço de mercado do imóvel apresentada por oficial de justiça. 4. Uma vez não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.1108974, 07034700220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no PJe: 17/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte devedora. No mais, defiro a alienação em leilão judicial. De acordo com o art. 880 do CPC, a alienação pode ser feita por intermédio de corretor ou de leiloeiro público credenciado. No caso, nomeio o Núcleo de Leilões deste e. TJDFT, para que promova o leilão presencial do imóvel. Para o leilão do imóvel, o exequente deverá juntar aos autos certidão negativa/positiva de débitos fiscais e de débitos condominiais, no prazo de 10 dias. Atendido, encaminhem-se os autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889 CPC, conforme o caso. Sem prejuízo, venham, no mesmo prazo, planilha atualizada do débito. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) trata-se de decisão monocrática em que comprova nos autos principais que o imóvel é comento foi avaliado de maneira errada, tanto pela ausência de requisitos quanto ao valor da avaliação; (ii) a empresa exequente pede ao juízo para que o imóvel objeto de alienação seja levado a hasta publica, ao tempo em que, em outro momento, pede adjudicação do bem, sem que o cônjuge do executado tenha sido intimado da penhora e nem muito menos da avaliação; (iii) essa situação impede o prosseguimento dos pedidos formalizados, eis que não se pode prejudicar direito de terceiros; (iv) na decisão que homologou a avaliação não se encontra precluso o prazo para o recurso, apresentando-se os fatos para melhor compreensão; (v) o Oficial de justiça sequer esteve no local avaliado, eis que as fotos comprovam as benfeitorias no imóvel que se pretende penhorar, avaliar e levar para hasta publica; (vi) o executado impugnou a avaliação aduzindo haver contratado corretor especializado em avaliações de Fazendas Produtoras e Exportadoras de Grãos do Centro Oeste, para análise e avaliação detalhada do referido imóvel; (vii) além de o oficial de justiça não detalhar as características do imóvel em seu laudo de avaliação, não especificou detalhadamente as benfeitorias e também que, embora mencione o oficial de justiça que realizou pesquisa junto a imobiliárias e corretores da cidade, deixou de anexá-las ao seu Laudo de Avaliação; (viii) junta aos autos a avaliação realizada pelo profissional contratado, onde formaliza o laudo da área total, avaliada em R$ 6.540,00 (seis milhões, quinhentos e quarenta mil reais), bem como valora as benfeitorias existentes, sendo elas uma residência do caseiro, avaliada em R$ 75.597,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais) e poço artesiano, avaliado em R$ 31.238,00 (trinta e um mil, duzentos e trinta e oito reais), totalizando R$ 6.646.835,00 (seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais); (ix) em face das divergências entre os valores apresentados, no valor de R$ 4.464.092,30 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, noventa e dois reais e trinta centavos) e das características das benfeitorias presentes na propriedade (casa, poço artesiano e etc.), o requereu nova avaliação a ser feita por oficial de justiça diverso, ou realização de perícia técnica, de acordo com a Lei 13.105/2015; (x) a avaliação deve ser realizada em dois incisos do art. 873 do CPC, eis que a parte recorrente arguiu e fundamentou a ocorrência de erro na avaliação e verificou ocorrência de diminuição no valor do bem em 2/3 do valor real do imóvel, ou seja, o imóvel foi avaliado por R$ 2.182.742,70 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos); (xi) todavia, o imóvel vale R$ 6.646.835,00 (seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais), uma diferença de R$ 4.464.092,30 – quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, noventa e dois reais e trinta centavos); (xii) o art. 872 do CPC determina o que se deve contar na avaliação ou no laudo, as características dos bens, os estados que os referidos se encontram e especificamente os seus valores, todavia, a referida avaliação impugnada diverge em 2/3 do valor real do imóvel, ou seja, a decisão impugnada não cumpre os requisitos que a Lei determina conforme devidamente fundamentado acima; (xiii) já o art. 870 do CPC menciona que a avaliação deve ser feita por oficial de justiça, todavia, o seu parágrafo único menciona que se forem necessários conhecimentos especializados, o que se faz necessário, o r. oficial de justiça não cumpriu tais requisitos específicos/admissibilidade para o cumprimento necessário ao presente caso, onde o executado informa ao juízo que está disposto em arcar com tais despesas; (xiv) o oficial de justiça não cumpriu especificamente em sua avaliação todos os bens e características do imóvel avaliado, ou seja, não avaliou objetivamente e nem muito menos individualizando as benfeitorias presentes no imóvel (casa, poço artesiano, barracão, entre outros); (xv) quanto ao fato que o oficial de justiça goza de fé publica, o agravante tem a plena convicção e concorda com o que a Lei especifica, desde que não prejudique as partes, o que de fato aconteceu ao presente caso, tendo em vista que não se encontram todas as características do imóvel em sua avaliação, onde o valor venal do referido se encontram totalmente divergente da avaliação realizada. Em sede de pedido de atribuição de efeito suspensivo, requer a suspensão do processo até o julgamento do presente agravo. E, no mérito, que seja reformada a r. decisão agravada, para determinar nova avaliação do imóvel – a ser custeada pelo Agravante -. Preparo recolhido (IDs 43379113 e 43379114). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs IDs 43379113 e 43379114). DECIDO. Intimei o Agravante para se manifestar em relação à tempestividade do presente recurso, o que foi devidamente realizado por meio da petição constante do ID 44101795, a qual satisfaz, nesse primeiro momento, o requisito para apreciação do pedido de efeito suspensivo. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 43379110) interposto por HELVECIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA em face de ABJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0027256-84.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação e deferiu a alienação em leilão judicial do imóvel rural localizado na Comarca de Buritis-MG, denominado Fazenda São Domingos, com área aproximada de 327 hectares, homologando o laudo de avaliação de imóvel no valor de R$2.182.742,70,00 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que homologou o laudo pericial, trazendo como pano de fundo discussão sobre eventuais erros de avaliação, baseados em alegados equívocos de método. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, o Agravante trouxe à apreciação dessa relatoria questão controvertida e que demanda maior debruçamento em elementos fáticos, a ser feita por ocasião do julgamento do agravo: (i) a insuficiência da avaliação realizada; (ii) a ausência do Oficial de Justiça no local avaliado; (iii) acostamento de fotos indicando benfeitorias no imóvel; (iii) discrepância em relação ao laudo do avaliador particular. Aliás, tais informações trazidas aos autos pelo Agravante parecem ilustrar a necessidade de maior apreciação dos contornos do laudo oficial, uma vez constar aos autos, na origem, laudo com as confrontações do terreno, em que se lê a inexistência de benfeitorias (ID 138058811 na origem – p. 5/6), em contraste com a informação trazida aos autos pelo Agravante em relação à existência delas em algum momento registrada pelo perito particular (ID 135685381 na origem), cenário esse que impacta em eventual atribuição de valor ao imóvel e que deve ser explorada de forma mais vertical no voto de agravo. Diante desse cenário, entendo que o Agravante robusteceu suas alegações com mínimo lastro probatório para pretender a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até para garantir o resultado útil do processo, evitando diligências desnecessárias, pois de nada adiantaria o julgamento do agravo se, no interregno, sobreviesse o deslinde do feito na origem, por ocasião da realização de hasta. Assim, é necessário realizar melhor verticalização quanto aos argumentos trazidos, sobretudo em relação à discrepância R$ 4.464.092,30 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, noventa e dois reais e trinta centavos), horizonte que acena, no momento, para a concessão do efeito suspensivo. Por outro lado, entendo existir prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Agravante se encontra na iminência de ver concretizada a ida do imóvel a leilão, tratando-se de gravame concreto e próximo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023 13:09:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador